Tribunal: STF
Processo: ARE 1488126
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS POR SERVIDOR MUNICIPAL. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. PRAZO PRESCRICIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - SERVIDOR ACUSADO DE SE APROPRIAR DE VALORES, EM DINHEIRO, RELATIVOS ÀS TAXAS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇOES E TRANSLADAÇÕES, CONSTRUÇÕES DE BENFEITORIAS E PROTOCOLOS JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCAL, ONDE EXERCIA FUNÇÃO DE SUPERVISOR Sentença de procedência. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA Não ocorrência Servidor apontado, em tese , como responsável pela apropriação dos valores referentes às taxas devidas ao cemitério /velório Rejeição. MÉRITO Inexistência, na espécie, de prova segura da prática de ato doloso de improbidade administrativa Servidor que , sequer, foi ouvido durante a sindicância Conclusão da comissão processante pelo cometimento, em tese, de infração administrativa - Tema de Repercussão Geral nº 897/STF Fatos imputados ao réu cometidos no período entre janeiro e novembro de 2001 - Ação que só foi ajuizada em 19.07.2012, passados mais de dez anos do cometimento dos fatos - Ocorrência da prescrição Precedentes desta C. Câmara Improcedência, nos termos do artigo 487, II, do CPC Sentença reformada. Apelo do requerido provido, prejudicado o recurso adesivo do Município-autor” (fl. 3, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República. Argumenta não existir “amparo legal para se reconhecer a prescrição da ação de ressarcimento ao erário” (fl. 8, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a matéria em debate é exclusivamente de direito, tendo como pano de fundo a ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Não se pretende alterar o quadro fático desenhado soberanamente no v. acórdão recorrido, mas se busca a correta interpretação da legislação federal e aplicação do Tema nº 1.199 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não se aplica na hipótese o enunciado de Súmula nº 279 do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Salienta que “a doutrina tem se manifestado no sentido de que a prescrição a que se refere o disposto no art. 23 da Lei nº 8:429/92 diz respeito à ação. Para a perda da função e suspensão dos direitos políticos” e que, “em relação ao ressarcimento do dano incide a norma do art. 37, § 5º, da Carta Magna” (fl. 5, e-doc. 14).



    Ressalta que, “ainda que assim não fosse, ação de ressarcimento ao erário, por não contar com disciplina específica em matéria prescricional, se submete à regra geral, prevista no art. 177 do Código Civil, com prazo extintivo correspondente ao das ações pessoais” (fl. 7, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicarem as teses fixadas no Tema 1.199, pois o Tribunal de origem resolveu a questão referente à prescrição com fundamento diverso, sem considerar o aspecto temporal na aplicação da legislação sobre improbidade administrativa, como se verifica no voto proferido no acórdão impugnado nesta sede recursal:



     “(...) a despeito da alegação do Município -autor de que as provas são contundentes e, em especial, que a decisão proferida nos autos do RE nº 852.475/SP reconheceu a ‘imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário' (fls. 467/v), respeitado o entendimento do Magistrado sentenciante, o apelo do requerido comporta provimento, prejudicado o recurso adesivo daquele. (...)



    Segundo a tese firmada pelo A. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475 (Tema de Repercussão Geral nº 897/STF, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, j. 08.08.2018), são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato, destaque-se, doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. (...)



    Entretanto, na espécie, a prova produzida não evidencia, com a segurança necessária, o cometimento de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, ou, mesmo, a má-fé ou a intenção deliberada e direcionada do agente de se apropriar dos valores em dinheiro relativos às taxas de sepultamentos, exumações e transladações, construções de benfeitorias e protocolos junto ao cemitério municipal local, onde o requerido exercia sua função de Supervisor do Cemitério/Velório, até porque nada a este respeito foi deliberado no relatório final do procedimento administrativo de sindicância (...).



    (...) como são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática, apenas, de ato doloso tipificado na LIA (Tema nº 897/STF) o qual não se entrevê, na espécie , impõe-se reconhecer a ocorrência de prescrição do pedido de ressarcimento ao erário, tendo em vista que, como dito acima, os fatos imputados ao réu foram cometidos no período entre janeiro e novembro de 2001 (fl. 06), finalizado referido ó procedimento em 22.12.2011 (fl. 16), ajuizada a presente ação apenas em 19.07.2012 (fl. h 2v), passados mais de dez anos do cometimento dos fatos (Decreto nº 20.910/1932 e Tema 3 CR nº 666/STF)” (fls. 7-13, e-doc. 8).



    7. Nos termos da tese fixada no Tema 1.199 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que ilegalidade genericamente alegada não constitui motivação suficiente para a configuração do ato ímprobo, sendo necessário a análise da situação fático-jurídica apresentada no processo. Por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.436.192-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu as controvérsias sobre a configuração do ato ilícito e o prazo prescricional para ação de cobrança contra servidor municipal, por indevida apropriação de recursos públicos, nestes termos:



    “Cuida-se, pois, o processo originário, de ‘ação de cobrança’ promovida pelo Município de Cubatão em face de José Ricardo Teixeira (representado por seu curador), objetivando o ressarcimento do ‘prejuízo ao erário no importe de R$ 6.428,11 em 2001, que atualmente corresponde a quantia de R$ 12.696,26 (...) (fl. 3 destaques no original). (...)



    Como se vê, a alegada ‘confissão’ do servidor está baseada em afirmações subscritas pelo Coordenador de Serviços Municipais CSMU e pelo Gerente de Obras Públicas, inexistindo qualquer oitiva do servidor investigado, apesar do longo lapso temporal em que tramitou referido procedimento administrativo (de dezembro/2001 a 22.12.2011 data do relatório final da comissão processante).



    Por certo, o servidor ficou afastado de seus trabalhos, em razão de inúmeras licenças médicas (inicialmente, de 19.12.2001 a 30.07.2002, com várias prorrogações até 30.08.2003 - fl. 08), constando, ainda, indicação da existência de um parecer elaborado por junta médica especializada, constituída de três psiquiatras, datada de 22.10.2003, solicitado pela comissão processante, informando a renovação da licença médica por mais 6 meses, além da indicação de que "a patologia apresentada pelo servidor não permite que seja considerado apto para prestar depoimento em sindicância.



      Novo relatório médico foi solicitado pela comissão processante, para fins de elucidar a patologia do servidor e sua relação com a inaptidão para prestar depoimento, sendo que em 22.12.2003, o responsável pelo Serviço Médico Pessoal assinalou que a patologia iniciou-se em 19.12.2001, inexistindo registro anterior da patologia (fl. 276). Além disso, em 05.03.2004, a conclusão da junta médica especializada relatou que o servidor apresenta vários sintomas de desordem do pensamento (tangencialidade, delírios persecutórios, alogia, anedonia, hostilidade, desconfiança, etc.), com indicação do diagnóstico de psicose não específica (CID-F29). Assinalam, ainda, que ‘não existe relato de tratamento anterior a 19/02/01, talvez uma pré-disposição e uma suscetibilidade já’ (fl. 274) existisse onde o fator desencadeaste possa ter sido a possível apuração do fato ocorrido (...)’ (fls. 10 e 278).



    Além disso, não há provas firmes, sejam documentais ou testemunhais, confirmando quais guias foram encontradas no armário do servidor , nem sobre quem participou da referida diligência , destacando-se que, na data indicada para o ato, o servidor estava afastado de suas funções (fl. 07).



    Não houve conclusão efetiva a respeito da prática dos atos ilícitos pelo servidor requerido - que sequer foi ouvido -, tampouco comprovação cabal no tocante à apropriação dos valores aqui discutidos, porquanto a conclusão administrativa se deu ‘em tese’, como acima transcrito. 



    A única indicação constante dos autos é a falta de comprovante das guias de pagamento devidamente quitadas no período de janeiro101 à novembro/01, conforme informou o supervisor de cemitério/velório, Sr. Dalmir dos Santos (fl. 20).



    Durante a instrução processual, foram ouvidas quatro testemunhas (fls. 358/359 e 371/374), sendo duas testemunhas indicadas pelo Município: Sr. Nelson Bonfim dos Santos e Sr. Dalmir dos Santos, e duas testemunhas indicadas pelo requerido: Sra. Helena da Conceição Pena e Sra. Maria Antonia Costa. 



    Do depoimento do Sr. Nelson, Diretor de Obras da Prefeitura, extrai-se que ele não se recorda se o servidor confessou a apropriação dos valores; que estava no local quando abriram o armário do servidor; o réu não estava presente quando abriram o seu armário. 



    Outra testemunha do Município, o Sr. Dalmir, não se lembra da abertura do armário; disse que faz muito tempo. 



    A testemunha, a Sra Helena, que trabalhou no cemitério na época dos fatos como coveira, também não soube de nenhuma apropriação de valores. 



    Igualmente, a Sra. Maria Antonia, que trabalhou no cemitério na época dos fatos como faxineira, também nunca soube de qualquer apropriação de valores pelo requerido. 



    Assim, respeitado entendimento diverso, diante desse quadro probatório, não há como afirmar, com a segurança necessária a uma condenação, que o apelante/requerido se apropriou, ou pretendia se apropriar, de valores pertencentes ao Município, bem como, se, as referidas guias de recolhimento, efetivamente, não foram recolhidas e, em caso positivo, se deixaram de ser recolhidas propositalmente ou por desídia” (fls. 12-13, e-doc. 24).



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, para divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre a configuração do ilícito e o prazo prescricional e acolher os argumentos do agravante, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992 e Código Civil). 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, de minha relatoria , Primeira Turma, DJe 23.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 24.11.2021).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente. 3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.351.829-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de lesão ao erário causada por ação dolosa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.345.244-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora